Tribunal: STF
Processo: RE 1290411
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão de Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 10): 
    “RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS. DIAGNÓSTICO PORTADORA DE FENILCETONÚRIA. RELATÓRIO DE INAPTIDÃO. LIMITAÇÃO PARA EXERCER AS ATIVIDADES MILITARES. LAUDO MÉDICO PARTICULAR INSUFICIENTE. LAUDO OFICIAL QUE PREVALECE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 14).
    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, LV; 6º; e 37 da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 16, p. 14/15):
     “Ao reprovar a Recorrente, a Administração Pública apenas constou o motivo da contraindicação, mas não apresentou a motivação da reprovação e, pior, consta como uma doença genética como motivo sem relatar o comprometimento funcional e a correlação com o cargo, o que por si só, já torna o ato da administração ilegal. 
    (…)
    Fenilcetonúria é uma doença genética rara caracterizada por defeito da enzima fenilalanina hidroxilase QUE NÃO ESTÁ PREVISTA NA LEGISLAÇÃO, NA RESOLUÇÃO E NEM NO EDITAL uma vez que SOMENTE SE NÃO TRATADA PODE CAUSAR DANOS CEREBRAIS.” 
    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 20). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Verifica-se que a Turma Recursal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 10, p. 2-3): 
    “Tem-se que a recorrida concorreu para a uma vaga para soldado da Polícia Militar de Minas Gerais, Edital DRH/CRS n° 13/2016, e foi aprovada nas primeiras fases do certame, mas reprovado na etapa referente ao exame de saúde por restar concluído ser portadora de fenilcetonúria, segundo relatório médico produzido pela comissão examinadora do concurso, constante no evento 31. 
    Dessa forma, durante a última fase do certame, foi considerada INAPTA sob o argumento de possuir doença, alteração e disfunção de órgão endócrino, por ser portadora de fenilcetonúria, o que alega ter sido um evidente ato discriminatório. Sustenta que a fenilcetonúria não acarreta implicâncias, sendo considerada uma das primeiras doenças genéticas tratáveis. 
    Tenho que a prova dos autos não conforta o pleito autoral, de modo que deve ser preservada a discricionariedade da atuação da administração pública, somente cabendo ao judiciário discutir e analisar caso haja eventual ilegalidade apontada – o que não ocorreu no caso dos autos. 
    Decerto que o atestado médico trazido pela recorrida, bem como as provas testemunhais de duas médicas não apoia o pleito contido na peça vestibular; isso porque, ato administrativo que embasou a exclusão do recorrente dos quadros do certame para Soldado da Polícia Militar de Minas Gerais está lastreado no Relatório de Inaptidão assinado por médico da especialidade de clínica médica, o qual tomou por fator incapacitante para o exercício do cargo o ser a parte portadora de fenilcetonúria, fundamentado na possibilidade de limitação das atividades diárias. 
    Com efeito, a Constituição Federal de 1988 estabelece em seu art. 37, incisos I e II, o procedimento adequado ao provimento inicial dos cargos públicos. Além disso, o art. 39 da Constituição possibilita à lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. 
    Desta forma, resta estabelecido que o indivíduo que pretenda ocupar o cargo na polícia militar deve atender aos requisitos legais estabelecidos como imprescindíveis ao desempenho de atividades inerentes à promoção da segurança pública, refletindo o princípio do interesse público que permeia o referido concurso. 
    Nesse tocante, a Lei 5.301/69, Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, determina: 
    Art. 5º O ingresso nas instituições militares estaduais dar-se-á por meio de concurso público, de provas ou de provas e títulos, no posto ou graduação inicial dos quadros previstos no § 1º do art. 13 desta Lei, observados os seguintes requisitos: 
    (…)
    VIII - ser aprovado em avaliação psicológica; 
    IX - ter sanidade física e mental; 
    Conforme previsto no edital, o candidato seria submetido a exames médicos a fim de atestar suas condições físicas compatíveis com as atividades da Polícia Militar, exames estes realizados de forma objetiva e padronizada, nos termos da normatização própria. Assim, tendo em vista que os exames estão expressamente previstos pela legislação e pelo edital, não verifico qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade no ato de exclusão do autor do certame, considerando ser o edital a lei do concurso. 
    Nesse sentido, a Administração Pública agiu sob a égide dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, que lhe impõem o cumprimento às normas e condições do edital.”
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação aplicável à espécie (Lei Estadual 5.301/69), além das cláusulas editalícias do concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279, 280 e 454 do STF. Nesse sentido: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2017). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE PROVAS E DE ANÁLISE DO EDITAL DO CONCURSO. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 777.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14.2.2014).
    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de dezembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente